Tribunal: TJDFT
Processo: 0004233-64.2006.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0004233-64.2006.8.07.0000 Classe: MSCiv - Mandado de Segurança Impetrante: Heleno Cardoso da Costa Impetrado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Heleno Cardoso da Costa contra de ato atribuído ao então Secretário de Estado de Gestão Administrativa Distrito Federal. O Eminente Desembargador Mário Machado, outrora Relator deste processo, determinou, aos 20 de março de 2014 (Id. 11062865), que fossem promovidas as diligências necessárias para a expedição de precatório ou RPV com a finalidade de satisfação dos créditos atribuídos a Heleno Cardoso da Costa (ora impetrante) e Luís Fernando Magnani de Oliveira (advogado do impetrante). No caso, já houve a expedição de alvará de levantamento referente ao crédito principal, atribuído a Heleno Cardoso da Costa (Id. 66876712). No entanto, o pagamento do montante devido a Luís Fernando Magnani de Oliveira, decorrente de honorários contratuais, ainda está pendente, em respeito à ordem de pagamento dos precatórios, de acordo com a certidão referida no Id. 66875753. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria do Egrégio Conselho Especial para que: a) certifique nos presentes autos a extinção da obrigação relativa a Heleno Cardoso da Costa; b) cadastre Luís Fernando Magnani de Oliveira como credor; e, finalmente, c) promova a suspensão do curso do processo até o adimplemento integral da obrigação remanescente. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator